Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA. MERCADO LIVRE. FRAUDE. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENHORA. AFASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1 No caso dos autos há probabilidade do direito alegado, considerando a ausência de demonstração seja da alegada fraude ou sequer de relação jurídica entre as partes capazes de justificar o bloqueio dos valores depositados. Agravo interno conhecido e não provido.

2. Discute-se possível fraude em negócio jurídico em realizado na plataforma Mercado Livre sendo necessário estabelecimento do contraditório para a devida rescisão do contrato e determinação de devolução dos valores.

2.1. Não é possível determinação de bloqueio dos valores quando não há demonstração da verossimilhança do direito alegado.
3. Agravo interno conhecido e não provido . Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.